Tribunal: TJSP
Processo: 2242671-59.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – RECURSO PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242671-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é agravante TAF
TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA, é agravado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 21 de abril de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2242671-59.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: TAF TRANSPORTADORA FERNANDÓPOLIS LTDA.
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
ORIGEM: COMARCA DE FERNANDÓPOLIS 3a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 41314
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

BUSCA
E
APREENSÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
REJEITADA

ACORDO
HOMOLOGADO POR SENTENÇA
RECURSO
PREJUDICADO
Agravo de instrumento interposto contra a decisão
reproduzida a fls. 295/296 que nos autos da ação de busca e apreensão, ora em fase
de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ofertada.
Busca a Agravante a reforma do pronunciamento,
alegando ausência de notificação da requerida, e, inépcia da petição inicial. Afirma,
ainda, irregularidade da cobrança de toda a dívida, iliquidez do débito, e, excesso de
execução. Por fim, sustenta ilegalidade da ordem de busca e apreensão.
Recurso regularmente processado, sem concessão
de liminar (fls. 329) e com resposta do Agravado (fls. 332/340).
É o relatório.
Insurge-se a Agravante contra decisão do Juízo a
quo que rejeitou a impugnação à execução de título judicial.
Sobreveio a petição de fls. 345/347 noticiando o
acordo havido entre as partes, bem como da sentença homologatória (fls.348/349).
Sendo assim, dou por prejudicado o agravo de
instrumento.
LUIZ EURICO
RELATOR